Tribunal: TJBA
Processo: 8095732-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095732-48.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: MILTON DOS SANTOS MATOS

Advogado(s)
:
ISABELA FRANCINE MAGALHAES CONCEICAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L.

AÇÃO

ORDINÁRIA COM INDENIZAÇÃO. REAJUSTE DO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO PELO ACERCA DO TEMA 952. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. CONSUMIDOR COM 100 ANOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação
interposta
em face de sentença que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos e condenou o réu no reajuste das mensalidades e na devolução dos valores pagos a maior e ao pagamento de dano moral.

II. Questão em discussão

2. O presente recurso devolve à análise desse juízo a análise acerca de três questões: (i) a configuração da abusividade, ou não, dos reajustes aplicados sobre o plano de saúde do Autor; (ii) a possibilidade de substituição pelos índices divulgados pela ANS para contratos individuais com a devolução de valores pagos a maior; (iii) a configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.
Quanto à questão relativa à prescrição, vale dizer que, estando ainda em vigência o contrato de plano de saúde cuja abusividade se pretende declarar, a pretensão de repetição do indébito não se submete à prescrição ânua, mas à prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil. Assim decidiu o STJ, no julgamento do REsp 1.360.969/RS, Tema 610. Diante disso, deve ser limitada a repetição de indébito ao triênio que antecedeu o ajuizamento da ação.

4.
Inicialmente, há que se referir que a jurisprudência é firme no sentido de que
a declaração da abusividade do reajuste anual aplicado ao contrato coletivo de plano de saúde, com aplicação subsidiária do índice indicado pela ANS para os contratos individuais novos ou adaptados, é medida excepcional, que se impõe nos casos em que a Operadora de Saúde não demonstra, através de cálculos, a adequação do percentual aplicado como medida de manutenção do equilíbrio contratual.

5
. No caos ora em análise, a Ré/Apelada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, não tendo trazido aos autos prova hábil a demonstrar a adequação do percentual aplicado.

6. Manutenção do pleito indenizatório.

IV. Dispositivo

7. APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8095732-48.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e outros e como apelada MILTON DOS SANTOS MATOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, rejeitada a preliminar, em negar provimento à apelação.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA